Tribunal: STF
Processo: AI 835977
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Limites objetivos da coisa julgada. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.